Tribunal: STF
Processo: HC 69820
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCINIO. RÉU REINCIDENTE E DE MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO A VINTE ANOS DE RECLUSÃO. ESTABELECIDA A
PENA-BASE EM QUINZE ANOS DE RECLUSÃO, MINIMO LEGAL, DESCONSIDEROU O
MAGISTRADO, NESSA FASE, OS MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO. NA FASE
SEGUINTE, A VISTA DA REINCIDENCIA EM CRIME DOLOSO, "UT" ART. 61,
I, DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM CONTA ESSA CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE, O
JUIZ ACRESCEU DE UM TERCO A PENA-BASE, TORNANDO DEFINITIVA A SANÇÃO
IMPOSTA DE VINTE ANOS DE RECLUSÃO. NÃO CONTRARIOU A LEI A DOSAGEM DA
PENA, TAL COMO O RECONHECEU O ACÓRDÃO NA REVISÃO CRIMINAL. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.